Tribunal: STF
Processo: RHC 83986
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE EXCEDE EM SUA
LINGUAGEM. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1.      A decisão de
pronúncia, por encerrar mero juízo de admissibilidade da ação penal
no procedimento especial do Júri, não pode tecer maiores
considerações sobre o mérito da causa.
2.      O acórdão do Tribunal de
Justiça que, ao confirmar a pronúncia, se excede em sua linguagem
pode causar prejuízo ao réu, por influenciar o Conselho de
Sentença.
3.      Nulidade reconhecida.
4.      Recurso ordinário provido,
para que outro acórdão seja prolatado.